Tribunal: STF
Processo: ARE 1276762
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 1, p. 159):
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL -TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. MULTA FISCAL DE 200%. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. EXECUÇÃO FISCAL. 
    1. Agravo de instrumento em execução fiscal. Multa confiscatória. Pleito de parcelamento do débito com exclusão da multa.
    2. Existência de efeito confiscatório em multa fixada no valor de 200% (duzentos por cento) do montante do imposto devido a título de ICMS.
    3. Aplicabilidade do princípio do não confisco à multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Entendimento jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de que são inconstitucionais as multas fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes: ADI 551/RJ, Rel. Min. limar Gaivão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 91.707/MG, Rel. Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de Albuquerque. 4. Pleito de parcelamento com exclusão da multa que não pode ser analisado em sede de cognição sumária, diante da ausência de informações suficientes para verificar a obediência à legislação aplicável à espécie.
    4. Agravo de Instrumento provido apenas para suspender a exigibilidade da multa. Agravo Regimental prejudicado.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 191-192).
    É o relatório. Decido.
    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. 
    In casu, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de recurso de agravo de instrumento que visava reformar a decisão monocrática proferida, a fim de restabelecer a exigibilidade da multa aplicada. 
    Nesse sentido, observa-se que o acórdão a quo pronunciou-se no seguinte sentido (eDOC 1, p. 166):
    “Desse modo, é devida a redução da multa aplicada. Por ora, como já determinado na decisão que antecipou os efeitos da tutela, suspenda-se a exigibilidade da multa discutida, a ser posteriormente reduzida a patamar razoável.”
    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente